Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711568-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO BITTAR AGRAVADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA DESPACHO Nada a prover, diante da perda do objeto do Agravo Interno, em razão da decisão constante no ID 70687659. À Secretaria, determino que seja anexada, aos autos da Apelação n.o 0732611-53.2024.8.07.0001, cópia da decisão que concedeu efeito suspensivo ao referido recurso. Cumprida a diligência, arquivem-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2025 17:00:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora